Tribunal: TJMT
Processo: 1004455-08.2019.8.11.0013
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Recurso Inominado: 1004455-08.2019.8.11.0013
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA/MT
Recorrente: GLEIDSIENNE DE JESUS SANTIAGO
Recorrida: ANDRIS DE OLIVEIRA TIMOTIO DA SILVA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 30/11/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. POSTAGEM EM REDE SOCIAL. MANIFESTAÇÃO DA LIBERDADE DE PENSAMENTO. REGISTRO DE INSATISFAÇÃO APÓS INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PRATICADO PELA DEMANDANTE. AUSÊNCIA DE EXCESSO APTO A ENSEJAR REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrida ANDRIS DE OLIVEIRA TIMOTIO DA SILVA postula indenização por danos morais, ao argumento de que fora vítima de publicação que ofendeu a sua honra, veiculada no perfil do facebook da Recorrente GLEIDSIENNE DE JESUS SANTIAGO.
2. Não se pode depreender das postagens veiculadas o caráter difamatório alegado na exordial, uma vez que a Recorrente apenas reproduziu a sua insatisfação quanto ao inadimplemento contratual incontroversamente praticado pela Recorrida.
3. A toda evidência, restou incontroverso nos autos que o sapato encomendado pela Recorrente junto à Recorrida não foi entregue, situação que, obviamente, causou-lhe transtornos e aborrecimentos, notadamente levando-se em consideração que seria utilizado em data especial (formatura).
4. É incontroverso, ainda, que após a primeira publicação, na qual não se constata nenhuma ofensa, senão o mero registro da insatisfação, a Recorrida reagiu à publicação com animação “amei”. No contexto inserido, a reação à publicação certamente revela certa ironia da Recorrida com o descontentamento registrado pela Recorrente em sua rede social. Na segunda publicação, a despeito da utilização da frase “não é pra agradar e sim ser ético”, isso, por si só, não chega a configurar dano moral, uma vez que, os alegados prejuízos sofridos não foram comprovados nos autos.
5. Registre-se que as pessoas físicas e jurídicas envolvidas com o comércio devem ter maior tolerância em relação à manifestação de seus clientes, notadamente quando deixa de honrar com um compromisso pactuado. A título de exemplo, é possível citar que na mesma rede social onde postada a publicação objeto dos autos, há um grupo denominado “aonde não ir em Cuiabá”, no qual diariamente são postadas inúmeras insatisfações de clientes em relação à falha na prestação de serviços e/ou produtos da capital mato-grossense. Tais manifestações decorrem do exercício do direito à livre manifestação do pensamento e somente podem ser consideradas como “ato ilícito” quando extrapolado os limites da razoabilidade e proporcionalidade, o que não se vislumbra no caso em tela.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004455-08.2019.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GLEIDSIENNE DE JESUS SANTIAGO - CPF: 018.312.701-37 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES - CPF: 010.838.821-20 (ADVOGADO), ANDRIS DE OLIVEIRA TIMOTIO DA SILVA - CPF: 523.746.452-15 (RECORRIDO), MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO - CPF: 912.856.581-91 (ADVOGADO), LUCINEI EDILENE PEREIRA DAN - CPF: 568.311.291-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021